Tribunal: TJPA
Processo: 0002077-71.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÃTIL - TRIBUNAL DE JÃRI â LEGÃTIMA DEFESA â INEXISTÃNCIA â AS TESTEMUNHAS DECLARARAM QUE APÃS CESSADA A DISCUSSÃO ENTRE VÃTIMA E ACUSADO, ESTE ÃLTIMO FOI ATÃ SUA CASA, PEGOU UMA FACA E RETORNOU PARA ATINGIR O OFENDIDO QUE TINHA SAÃDO DA FESTA PRA IR EMBORA, QUANDO FOI ESFAQUEADO PELO RÃU; COM ISSO, O ATO DE ESFAQUEAR MAIS DE UMA VEZ, NÃO ESTAVA REPELINDO INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, PORQUE O CONFLITO JÃ HAVIA SE DISSIPADO E O APELANTE ERA O ÃNICO AGRESSOR NA CENA QUE SE LANÃOU SEM SER ATACADO â HOMICÃDIO PRIVILEGIADO â INOCORRÃNCIA â NÃO SE HÃ DE FALAR EM HOMICÃDIO PRIVILEGIADO PORQUE NÃO SE SUSTENTA OS COMENTÃRIOS DE QUE A VÃTIMA TERIA TENTADO DAR UM TAPA NA IRMÃ DO APELANTE OU PELA OUTRA VERSÃO DO RÃU Ã FL. 155/VOL. 1/MÃDIA DE QUE ESTAVA MOVIDO POR VIOLENTA EMOÃÃO PORQUE SEU PAI TERIA SIDO LESIONADO PELA VÃTIMA, MAS NADA FICOU COMPROVADO DESSES COMENTÃRIOS, NEM POR UM LADO E NEM POR OUTRO, POIS SEU PAI DECLAROU QUE FOI LESIONADO DEPOIS DO CRIME â DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO PARA HOMICÃDIO SIMPLES POR AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO DO MOTIVO FÃTIL â IMPOSSIBILIDADE - A SUPOSTA AUSÃNCIA DE MOTIVO SERIA MAIS GRAVE QUE A PRÃPRIA FUTILIDADE, PORQUE ESTE VAZIO NÃO DEIXA DE SER TAMBÃM FÃTIL, AFINAL A MORTE DE UM ADOLESCENTE DE 15 ANOS DE IDADE, APARENTEMENTE, SEM QUALQUER MOTIVO, NADA MAIS Ã QUE UMA FUTILIDADE SEM PRECEDENTE, ENTÃO O MOTIVO FÃTIL SE IMPÃE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL â DOSIMETRIA DA PENA â FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA DA CULPABILIDADE QUE NÃO IMPEDE OBSERVAR QUE SEJA MESMO DESFAVORÃVEL E, REVISTA, MANTÃM-SE A PENA-BASE EM GRAU MÃDIO â A CONFISSÃO QUALIFICADA, POR FORÃA DO VERBETE DA SÃMULA 545 DO STJ SÃ Ã ADMITIDA PARA ATENUAR A PENA SE SERVIR PARA A FORMAÃÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, O QUE NÃO OCORREU NO CASO â DOSIMETRIA DA PENA ALINHADA AO CASO CONCRETO â SENTENÃA MANTIDA â APELO DESPROVIDO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002077-71.2011.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 01 APENSO)
APELANTE: ROBERTO MORAES LISBOA JÚNIOR
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - TRIBUNAL DE JÚRI - LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA - AS TESTEMUNHAS DECLARARAM QUE APÓS CESSADA A DISCUSSÃO ENTRE VÍTIMA E ACUSADO, ESTE ÚLTIMO FOI ATÉ SUA CASA, PEGOU UMA FACA E RETORNOU PARA ATINGIR O OFENDIDO QUE TINHA SAÍDO DA FESTA PRA IR EMBORA, QUANDO FOI ESFAQUEADO PELO RÉU; COM ISSO, O ATO DE ESFAQUEAR MAIS DE UMA VEZ, NÃO ESTAVA REPELINDO INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, PORQUE O CONFLITO JÁ HAVIA SE DISSIPADO E O APELANTE ERA O ÚNICO AGRESSOR NA CENA QUE SE LANÇOU SEM SER ATACADO - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - INOCORRÊNCIA - NÃO SE HÁ DE FALAR EM HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PORQUE NÃO SE SUSTENTA OS COMENTÁRIOS DE QUE A VÍTIMA TERIA TENTADO DAR UM TAPA NA IRMÃ DO APELANTE OU PELA OUTRA VERSÃO DO RÉU À FL. 155/VOL. 1/MÍDIA DE QUE ESTAVA MOVIDO POR VIOLENTA EMOÇÃO PORQUE SEU PAI TERIA SIDO LESIONADO PELA VÍTIMA, MAS NADA FICOU COMPROVADO DESSES COMENTÁRIOS, NEM POR UM LADO E NEM POR OUTRO, POIS SEU PAI DECLAROU QUE FOI LESIONADO DEPOIS DO CRIME - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL - IMPOSSIBILIDADE - A SUPOSTA AUSÊNCIA DE MOTIVO SERIA MAIS GRAVE QUE A PRÓPRIA FUTILIDADE, PORQUE ESTE VAZIO NÃO DEIXA DE SER TAMBÉM FÚTIL, AFINAL A MORTE DE UM ADOLESCENTE DE 15 ANOS DE IDADE, APARENTEMENTE, SEM QUALQUER MOTIVO, NADA MAIS É QUE UMA FUTILIDADE SEM PRECEDENTE, ENTÃO O MOTIVO FÚTIL SE IMPÕE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL - DOSIMETRIA DA PENA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE QUE NÃO IMPEDE OBSERVAR QUE SEJA MESMO DESFAVORÁVEL E, REVISTA, MANTÉM-SE A PENA-BASE EM GRAU MÉDIO - A CONFISSÃO QUALIFICADA, POR FORÇA DO VERBETE DA SÚMULA 545 DO STJ SÓ É ADMITIDA PARA ATENUAR A PENA SE SERVIR PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, O QUE NÃO OCORREU NO CASO - DOSIMETRIA DA PENA ALINHADA AO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002077-71.2011.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 01 APENSO)
APELANTE: ROBERTO MORAES LISBOA JÚNIOR
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ROBERTO MORAES LISBOA JÚNIOR, de alcunha ¿Vovozona¿, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença da MM. Juíza-Presidente da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA que, atenta à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de vinte (20) anos de reclusão, em regime inicial fechado, na incidência do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II do Código Penal. (fls. 296-297/Vol. II).

Extrai-se da denúncia que:

¿
... no dia 23 de janeiro de 2011, por volta das 21:00 (vinte e uma horas), no Conjunto Geraldo Palmeira, Invasão Nova Independência, nesta Cidade, o indiciado esfaqueou a vítima MURIEL DA SILVA BONIFÁCIO, que não resistiu aos ferimentos, e veio a óbito. (§) Fútil é o homicídio praticado por motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. No caso epigrafado, o motivo do crime deu-se em razão de um desentendimento banal entre vítima e acusado. Tal situação foi suficiente para levar o indiciado a ceifar de forma tão cruel a vida de Muriel. (...)¿.
Sic - fls. 02-03/Vol. I.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 21, 27 e 39 do IPL apenso.

O réu foi pronunciado às fls. 176-182/Vol. I; interpôs Recurso em Sentido Estrito, que restou desprovido (fls. 222-223/Vol. II) e, por fim, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado. (fls. 296-297/Vol. II).

O acusado, contrariado com a condenação, apelou alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos por não reconhecer a legítima defesa, pois, quando do seu interrogatório, disse que a vítima tinha uma faca que ele tomou de sua mão para se defender, quando a esfaqueou.

Aduz a defesa que a decisão também não reconheceu o homicídio privilegiado, pois a vítima teria dado um tapa no rosto da irmã do apelante; ou ainda, foi contrária a decisão, porque não observou que o crime foi na modalidade simples, vez que não há provas sobre o seu motivo, pedindo novo julgamento.

Ultrapassada as teses anteriores, visa reduzir a condenação impugnando a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que requer sejam novamente analisadas para que sejam consideradas favoráveis e a pena-base reduzida.

Na segunda fase, pede o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, invocando o enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 301-308/v-Vol. II.

Contrarrazões às fls. 310-318/Vol. II pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de abril de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ROBERTO MORAES LISBOA JÚNIOR.

Não havendo preliminares processuais, avança-se no MÉRITO.

O apelante, em suas razões recursais, alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pontuando a seguir:

# Primeiro, porque não reconheceu a legítima defesa, pois, quando do seu interrogatório, disse que a vítima tinha uma faca que ele tomou de sua mão para se defender, quando a esfaqueou;

# Segundo, porque também não reconheceu o homicídio privilegiado, pois a vítima teria dado um tapa no rosto da irmã do apelante;

# Terceiro, porque deixou de reconhecer ainda que o crime foi na modalidade simples, vez que não há provas sobre o seu motivo, pedindo, assim, novo julgamento.

DOS FATOS

¿
... no dia 23 de janeiro de 2011, por volta das 21:00 (vinte e uma horas), no Conjunto Geraldo Palmeira, Invasão Nova Independência, nesta Cidade, o indiciado esfaqueou a vítima MURIEL DA SILVA BONIFÁCIO, que não resistiu aos ferimentos, e veio a óbito. (§) Fútil é o homicídio praticado por motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. No caso epigrafado, o motivo do crime deu-se em razão de um desentendimento banal entre vítima e acusado. Tal situação foi suficiente para levar o indiciado a ceifar de forma tão cruel a vida de Muriel. (...)¿.
Sic - fls. 02-03/Vol. I.

Ambos, a vítima, um adolescente de 15 (quinze) anos de idade, e o apelante, eram colegas e estavam em uma festa quando houve um desentendimento entre os dois. Houve comentários de que o desentendimento era porque a vítima teria tentado dar um tapa na irmã do acusado, mas isso não passou de comentários; por outro lado, o réu alegou que a vítima teria lesionado a faca seu pai (fl. 155/Vol. I/Mídia), mas também isso não ficou demonstrado nos autos, afinal, vítima e réu chegaram juntos na festa e não aparentavam animosidade um com o outro, portanto, não há dúvida que o motivo fútil qualificou o crime.

Após o atrito, segundo as testemunhas, o réu saiu da festa e foi armar-se com uma faca, para depois retornar e, encontrando a vítima que já saía do local, esfaqueou-a mais de uma vez, ocasião em que foi socorrida por amigos e, mesmo assim, no hospital, veio a óbito.

DAS TESTEMUNHAS

Como dito, os fatos ocorreram em via pública próximo de uma festa e o que não faltou foram testemunhas visuais que compareceram em Juízo para contar sobre o ocorrido, senão vejamos:

À fl. 86, a testemunha ELIAS COSTA DOS SANTOS, amigo do ofendido, declarou que estava na festa no dia dos fatos,
e quando a vítima já estava indo embora foi abordada pelo acusado que agarrou em seu pescoço e passou a lhe desferir golpes de faca. Afirmou que tem absoluta certeza ser o acusado o autor das facadas
. Grifo.

Em Plenário de julgamento pelo Tribunal do Júri:

FABRÍCIO DA ROCHA MORAIS - Testemunha Visual dos Fatos ouvida como informante - Colega da Vítima - fl. 292/Vol. II/Mídia: ¿
...
que lembra do fato e se encontrava no local do crime.
..
que o depoente, a vítima e o acusado estavam bebendo na festa ...que todos eram colegas
... que o depoente saiu da festa para se encontrar com sua companheira...
que viu o acusado esfaqueando a vítima... que antes houve uma discussão entre a vítima e o acusado, mas não sabe o motivo desse desentendimento
... que no momento do desentendimento eles não foram às via de fato, apenas houve empurrões, mas o depoente separou os dois... que depois que o acusado esfaqueou seu colega MURIEL, o depoente ainda correu atrás do acusado, mas na metade do caminho voltou ...
que antes, o acusado havia saído da festa pegando o rumo da casa dele... mas depois voltou e quando o depoente viu, já foi ele esfaqueando a vítima que estava saindo do local
...
¿.

(Sublinhado)

JAQUELINE DO SOCORRO GOMES FIGUEIREDO - Vizinha da Vítima - fl. 292/Vol. II/Mídia:
¿...
que recorda do fato
... que a depoente estava na festa quando a vítima MURIEL chegou com um pessoal que a depoente não recorda... que junto com MURIEL chegou também o acusado... que MURIEL era colega de rua do VOVOZONA... que no decorrer da festa, MURIEL e VOVOZONA se desentenderam... que só houve discussão entre eles... que teve uns que puxaram para evitar... que na hora da confusão todo mundo se espalhou, inclusive a depoente que foi embora...
(neste momento o representante ministerial lê o depoimento da declarante colhido na delegacia)
... que a depoente afirma que é tudo verdade o que declarou na polícia ...
que estava na ponte
(do lado de fora da festa)
quando viu o réu retornando da invasão armado com faca... que a depoente pensou que o acusado estava dando socos na vítima... que a depoente viu que o acusado estava com uma faca porque ela reluziu quando ele passou pela depoente
...
que a depoente pensou que o acusado estava dando socos na vítima, mas na verdade ele estava esfaqueando a vítima... que na hora que o acusado voltou armado, a vítima já nem estava mais na festa e ia se retirando
... que na verdade, a depoente ouviu
que o desentendimento foi porque o acusado teria ficado chateado com MURIEL por ter tentado dar um tapa em sua irmã
...
que a depoente estava na ponte quando passou por ela o acusado que ia e encontrou a vítima que vinha ... que a depoente pensou que o réu estava dando socos na vítima, mas estava esfaqueando.
..¿.
(Grifo).

Pelas declarações das testemunhas, o apelante não aceitou bem o fim da discussão com a vítima e foi até sua casa, armou-se com uma faca e movido pelo
animus necandi,
voltou e pegou o ofendido desprevenido, que já tinha saído da festa para ir embora, quando foi esfaqueado pelo réu.

Não se sustenta a alegação de que o apelante teria tomado a faca da vítima se foi ele que foi buscar a faca na cozinha de sua casa, inclusive o seu pai acabou lesionado pelos colegas da vítima depois do crime, e no clamor dos acontecimentos, na polícia, o pai do réu declarou:

ROBERTO MORAES LISBOA - Pai do acusado - fl. 19 do IPL apenso -
¿...
estava em sua residência, quando por volta das 18h30, seu filho ROBERTO JÚNIOR adentrou em sua residência, foi até a cozinha e pegou uma faca de açougueiro de cabo branco.... que ROBERTO JÚNIOR saiu à rua com a faca na mão... quando então o declarante saiu atrás... que o declarante ainda viu ROBERTO JÚNIOR segurando MURIEL e aplicando as facadas
... foi quando então começou a gritar para que ROBERTO JÚNIOR largasse MURIEL...
que desconhecia qualquer inimizade entre os dois
...
que ao chegar em casa encontrou ROBERTO JÚNIOR já em fuga,
correndo e pulando o quintal... que logo em seguida
viu sua casa invadida... que o declarante logo foi atingido por uma pedra no rosto, à altura do nariz e por isso acabou desfalecendo, que só acordou quando estava no Hospital Metropolitano
...¿.
Destaque.

Em Juízo, o informante ROBERTO LISBOA, embora procurasse defender o filho se esquivando do que dissera na altura da ocorrência, reafirmou, em plenário do júri, que as lesões que sofreu foram feitas pelos colegas da vítima depois do esfaqueamento e que desconhecia o motivo que levou o seu filho a esfaquear a vítima. (fl. 292/Vol. II/Mídia).

Observa-se que, na ocasião da discussão, houve empurrões demonstrando que ninguém estava armado; entretanto, todos viram que o acusado foi embora, já havia cessado o conflito quando voltou armado com a faca, demonstrando o claro objetivo de ceifar a vida do adolescente e nestas circunstâncias não se vê nem de longe a excludente de ilicitude da legítima defesa diante do excesso cometido pelo réu.

O Código Penal estabelece:
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Com o ato de esfaquear seu colega, mais de uma vez (no tórax; no abdômen e membro superior esquerdo - fl. 39 do IPL apenso), o apelante não estava repelindo injusta agressão, atual ou iminente, porque o conflito já havia se dissipado e ele era o único agressor na cena que se lançou sem ser atacado. Não houve ocorrência de legítima defesa.

Não se há de falar também em homicídio privilegiado porque não se sustenta os comentários de que a vítima teria tentado dar um tapa na irmã do apelante ou como disse o acusado, em outra versão, à fl. 155/Vol. 1/Mídia, que estava movido por violenta emoção porque seu pai teria sido lesionado pela vítima e colegas, mas nada ficou comprovado desses comentários, nem por um lado e nem por outro, pois seu pai foi lesionado depois do crime, sem confessar a sua motivação, o recorrente pediu a desclassificação para homicídio simples alegando que não há prova de motivos para o crime.

No entanto, a suposta ausência de motivo seria mais grave que a própria futilidade, porque este vazio não deixa de ser fútil, afinal a morte de um adolescente de 15 anos de idade, aparentemente, sem qualquer motivo, nada mais é que uma futilidade sem precedente, então o motivo fútil é que se impõe.

A respeito da matéria, o precedente jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §2º INCISO II DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MOTIVAÇÃO DO CRIME E DE SENTENÇA BASEADA EM CONTRARIEDADE ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA INCLUIR A QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA ANALISADA PREVIAMENTE. COISA JULGADA. TESE DA ACUSAÇÃO QUE SE SAGROU VENCEDORA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O recorrente foi processado e submetido ao Tribunal do Júri, que reconheceu em votação que a vítima foi alvo de golpes de faca, que o acusado é o autor de tais golpes, que o mesmo tentou matar a vítima, não merecendo ser absolvido, e que o crime foi realizado por motivo fútil. - Insurgiu-se o apelante contra a decisão do Conselho de Sentença, afirmando que a mesma é contrária à prova existente nos autos, vez que reconheceu a qualificadora consistente na futilidade do motivo. Argumentou, para tanto, que não foi produzida prova, durante a instrução, para apurar a motivação do fato praticado e que o simples fato de não haver motivação não configura a futilidade. - Ao decidir previamente Recurso em Sentido Estrito, este Tribunal resolveu que existem nos autos elementos mínimos a ensejar a análise da tese pelo Conselho de Sentença, e que a ausência de motivo é mais grave que a futilidade, não sendo possível entender que o legislador reprovaria esta circunstância e não o faria quanto àquela. - A tese da acusação, plausível pelos elementos existentes nos autos, sagrou-se vencedora perante os jurados, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - Apelo a que se nega provimento para manter em sua inteireza a sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição. (TJTO - AP 0013915-07.2014.827.0000, Rel. Des. MOURA FILHO, 1ª Câmara Criminal, julgado em 24/03/2015).

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 21, 27 e 39 do IPL apenso.

O Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em plenário, sendo aquela que encerra com um desfecho justo em sua análise, elucida o crime sem qualquer sombra de dúvida e, por isso, não está dissociada das provas dos autos, não assistindo razão ao apelante o seu inconformismo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, o recorrente visa reduzir a condenação impugnando a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pedindo que sejam novamente analisadas para que fossem consideradas favoráveis e a pena-base reduzida.

Na segunda fase, pede o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, invocando o enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode deixar de lado que a dosimetria da pena se
insere dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
.

A respeito da matéria, o precedente:
A
dosimetria
da
pena
insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...) (STJ - AgRg no HC 647.470/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Assim a sentença
a quo
dosou a pena do réu:

¿(...) O pronunciado ROBERTO MOREIRA LISBOA JUNIOR, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Não possui ANTECEDENTES criminais, cf. constante nos autos. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas. Os MOTIVOS já foram valorados como qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evita o bis in idem; e as CIRCUNSTÂNCIAS lhe são desfavoráveis, vez que os autos noticiam que a vítima estava em um ambiente festivo, buscando tão somente se divertir quando foi atingida pelo denunciado, que era seu amigo, conforme declarado pelo próprio acusado durante seu interrogatório em Sessão Plenária; as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda era adolescente, apenas 15 anos de idade, pelo que consta dos autos. Considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido. POSTO ISTO, fixo a PENA-BASE em 21 (vinte e um) ANOS DE RECLUSÃO. Em que pese o réu tenha confessado a prática do delito, alegou que cometeu o crime em legítima defesa, pelo que deixo de reconhecê-la por entender que se trata de confissão qualificada, uma vez que entendo que não deve ser considerada em razão de ausência de fundamento relevante para a condenação ou para o esclarecimento dos fatos. (HC 119.671 da Relatoria do Ministro Luiz Fux/STF). Contudo, concorre ao réu a circunstância atenuante esposada do art. 65, inciso, I do CP, por ser na data do fato menor de 21 anos, razão pela qual ATENUO a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a valorá-la em 20 (vinte) anos de reclusão, ante a ausência de circunstâncias agravantes. Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas, e, portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para CONDENAR o réu ROBERTO MORAES LISBOA JÚNIOR a uma pena concreta, definitiva e final de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, pelo crime do art. 121, §2º, inciso II do Código Penal. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, ex vi do artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal Brasileiro., ..
.¿.
Sic
- fls. 296/v- Vol. II

Das circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis, conforme se observa acima, verifico que foram a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

O comportamento da vítima não majorou a pena-base na forma do enunciado da Súmula 18 deste TJE/PA que dispõe:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

A única vetorial desfavorável que foi avaliada de modo inerente ao tipo penal foi a culpabilidade, que a julgadora considerou
em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta,
afinal o homicídio é crime que, consumado, ceifa a vida de alguém; portanto, não ultrapassa o normal da espécie.

Todavia, não se despreza que a culpabilidade claramente se demonstra desfavorável em razão da alta reprovabilidade da conduta do réu em premeditar o crime, dirigindo-se para sua casa, após já ter sido encerrada a discussão, pegar uma faca para golpear mais de uma vez aquele que o tinha como colega, então permanece negativada.

O crime pelo qual o acusado foi responsabilizado penalmente tem cominada, em abstrato, a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A pena-base pelas circunstâncias desfavoráveis foi fixada na sentença no grau médio de 21 (vinte e um) anos de reclusão que, pela intensidade negativa dos vetores judiciais desfavoráveis, entendo adequada para a dose na primeira fase.

Com relação à segunda fase, a julgadora se baseou em precedente do Pretório Excelso para não reconhecer a atenuante da confissão qualificada (HC 119.671 da Relatoria do Ministro Luiz Fux/STF), vez que embora o réu tenha confessado o delito, invocou a excludente de ilicitude da legítima defesa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se a confissão, qualquer que seja sua forma, for considerada na sentença para a formação do convencimento do julgador, então, neste caso, ele merece a atenuante, senão vejamos os termos do verbete e a jurisprudência ilustrativa:
Súmula 545:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

No mesmo sentido:
(...) 4.
Nos termos da Súmula 545/STJ
, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 638.623/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). Sublinhado.

Todavia, extrai-se dos autos que tal confissão não serviu para a formação do convencimento dos jurados ou da julgadora, pois as circunstâncias nas quais ocorreu o crime, declaradas pelas testemunhas e/ou informantes, por si só, já convencem da autoria; portanto, mantém-se somente a atenuante da menoridade do réu, com a redução da pena em um (01) ano nesta fase.

Sem agravantes ou causas de aumento e diminuição da reprimenda, a pena restou definitiva e final na sentença de vinte (20) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, que entendo adequada para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de 10 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRobertoJr